Tribunal: TJBA
Processo: 8045742-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045742-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LEON CARLOS BRITO SAMPAIO CARDOSO Advogado(s): LUIZA CHAVES ALVES CARRETERO AGRAVADO: MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEON CARLOS BRITO SAMPAIO CARDOSO contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública DE FEIRA DE SANTANA , que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos autos da ação de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR proposta contra o REITORA DA UNIVERSIDADE ES-TADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, médico formado no exterior, à luz da documentação apresentada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa garantia regulamentada pelo art. 98 do CPC. 4. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, admitindo, contudo, prova em contrário quando houver elementos nos autos que a infirmem. 5. O juízo de primeiro grau oportunizou ao agravante a apresentação de documentos para comprovação da hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC, mas os documentos apresentados (carteira de trabalho e extratos bancários) foram considerados insuficientes. 6. O agravante não demonstrou de forma satisfatória a ausência de recursos, especialmente considerando o custo presumido da formação médica internacional, o que fragiliza a alegação de hipossuficiência, como bem consignou o magistrado a quo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração suficiente da hipossuficiência, mesmo diante da presunção relativa conferida à declaração de pobreza por pessoa natural. 2. A presunção legal pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade econômica do requerente. 3. O indeferimento da gratuidade é legítimo quando o requerente, intimado a comprovar a insuficiência de recursos, deixa de apresentar documentação hábil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045742-23.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LEON CARLOS BRITO SAMPAIO CARDOSO e como apelada MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06